Tribunal: STF
Processo: RE 1312000
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. 



    1. Hipótese na qual se tem a acumulação, autorizada pelo § 10 do art. 37 da Constituição Federal, de proventos de aposentadoria com o subsídio pelo exercício de cargo em comissão, de modo que eventual incidência do teto remuneratório do serviço público deve considerar cada vínculo separadamente (Temas n. 377 e 384/RG). Precedente.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.